Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601465-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0601465-73.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/08/2022
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
550
29/08/2022 19:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.049

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601465-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS -
DRAP. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. REGISTRO DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatório

Trata-se de pedido de habilitação do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
para participar do Pleito de 2022, concorrendo para o cargo de Deputado Federal, no
Estado do Paraná.

O pedido foi subscrito por representante legalmente autorizado, em
conformidade com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.609/2019, acompanhado dos
Num. 43070550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919513702900000042041363
Número do documento: 22082919513702900000042041363

documentos exigidos pela legislação em vigor (art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019).

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação.

Em informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não foram
levantadas questões impeditivas ao acolhimento do pedido.

Em primeira manifestação, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela
intimação da agremiação para se manifestar sobre a irregularidade consistente na
expiração do prazo de vigência do Órgão Provisório do Partido.

A diligência foi indeferida, uma vez que, nos termos do art. 2º, I, da
Resolução TSE 23.609/2019, poderá participar das eleições o partido político que tenha,
até a data da convenção, órgão de direção definitivo ou provisório constituído na
circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente (Lei nº 9504/1997,
art. 4º; Lei nº 9096/1995, art. 10, § 1º, I e II e Res. TSE nº 23.751/2018, art. 35 e 43), bem
como a Certidão de composição do partido dá conta de que a vigência do órgão
provisório estadual do PRTB foi de 19/01/2022 a 19/08/2022 e que a convenção estadual
do PRTB foi realizada em 24/07/2022, portanto, no prazo de vigência do órgão partidário,
de modo que este requisito legal foi atendido.

Na sequência, o parquet manifestou-se favoravelmente ao deferimento do
pedido.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que foram preenchidas todas as condições legais para o
registro pleiteado.

Friso que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à
reserva mínima de 30% e máxima de 70 para candidatura de cada gênero, nos termos do
art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente
observados pelo partido.

Outrossim, o pedido está instruído com toda a documentação exigida, não
havendo impugnação.

Portanto, o pedido merece deferimento.

Num. 43070550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919513702900000042041363
Número do documento: 22082919513702900000042041363

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
registro do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, para concorrer ao cargo de
Deputado Federal, nas Eleições 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601465-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados
do REQUERENTE: EVANDRO KISTER - PR85379, ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF -
PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919513702900000042041363
Número do documento: 22082919513702900000042041363